Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-36.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018382-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), GABRIEL DUARTE AGUIAR - CPF: 054.730.851-56 (AGRAVADO), RENATA VIANA FERREIRA - CPF: 700.004.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A
GRAV
ADO(S):

GABRIEL DUARTE AGUIAR

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 528/STJ. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida na primeira fase de ação de exigir contas, que reconheceu o dever do credor fiduciário de prestar contas acerca da alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir da parte autora para ajuizamento da ação de exigir contas; e (
ii
) saber se a instituição financeira possui dever jurídico de prestar contas ao devedor fiduciário acerca da venda extrajudicial do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir encontra-se configurado, porquanto inexiste norma legal que condicione o ajuizamento da ação de exigir contas ao prévio requerimento administrativo, sendo inaplicável exigência de esgotamento da via administrativa diante da garantia constitucional de acesso à jurisdição prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A pretensão deduzida não se limita à obtenção de informações genéricas, mas visa à apresentação formal e analítica das contas relativas à alienação extrajudicial do bem, compreendendo a demonstração do valor obtido na venda,
das despesas deduzidas, da imputação ao saldo devedor e da apuração de eventual saldo remanescente.

A ação de exigir contas possui objeto próprio e autônomo, não se confundindo com a ação de busca e apreensão, razão pela qual não se mostra suficiente a mera formulação de pedido incidental nos autos daquela demanda.

O entendimento firmado no Tema 528 do STJ não afasta o interesse processual na hipótese de alienação fiduciária com posterior venda do bem, em razão das particularidades da obrigação legal de prestação de contas prevista no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor após a venda do bem apreendido, mediante demonstração da aplicação do produto da alienação no pagamento do crédito e das despesas decorrentes, bem como da existência de eventual saldo remanescente.

A mera informação unilateral acerca do valor da venda e do saldo devedor não satisfaz a exigência legal de prestação de contas, que demanda apresentação formal, clara e detalhada das operações realizadas, incluindo valor de avaliação, preço obtido, despesas incidentes, critérios de imputação e atualização do débito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o controle da regularidade da venda extrajudicial do bem fiduciário e da destinação dos valores obtidos deve ser realizado por meio de ação autônoma de exigir contas.

Demonstrada a alienação extrajudicial do veículo objeto da garantia fiduciária, subsiste o dever jurídico da instituição financeira de prestar contas, nos termos do art. 550, § 5º, do CPC e do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“O ajuizamento da ação de exigir contas não depende de prévio requerimento administrativo, inexistindo exigência legal de esgotamento da via administrativa para a configuração do interesse de agir.”

“A alienação extrajudicial de bem objeto de garantia fiduciária impõe ao credor fiduciário o dever legal de prestar contas ao devedor, nos termos do art. 2º do
Decreto-Lei nº 911/1969, mediante demonstração detalhada da destinação dos valores obtidos com a venda.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 550 e 550, § 5º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023,
DJe
09.03.2023; TJMT, AI nº 1010875-24.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.05.2026, DJE 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Exigir Contas n. 1011689-44.2025.8.11.0041
, que julgou procedente o pedido formulado na primeira fase da demanda, para reconhecer o dever da instituição financeira de prestar contas ao autor acerca da alienação extrajudicial do veículo objeto do processo de busca e apreensão n. 1007867-86.2021.8.11.0041, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969. A existência da decisão recorrida e seu teor constam da decisão liminar proferida neste agravo e da própria petição recursal.

Consta, em síntese, da decisão recorrida, conforme transcrição reproduzida nos autos recursais, que:

“
Gabriel Duarte Aguiar
ajuizou a presente ação de exigir contas em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A
., aduzindo, em síntese, que em decorrência do processo de busca e apreensão n. 1007867-86.2021.8.11.0041, seu veículo foi apreendido e a propriedade consolidada em favor do requerido, com trânsito em julgado em 01/06/2022.

Alegou que,
passado
mais de um ano, não recebeu a devida prestação de contas sobre a venda do bem, o abatimento do débito e a apuração de eventual saldo remanescente, conforme determina o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

Fundamentou seu pedido nos artigos 550 e seguintes do CPC e em jurisprudência pertinente. Requereu a concessão da gratuidade de justiça, a citação do requerido para apresentar as contas ou contestar a ação, a condenação da instituição financeira a prestar contas detalhadas, apurando-se o saldo e constituindo-se título executivo judicial, e a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 e juntou documentos (
IDs
187183737 a 187185196).

Em decisão inicial (ID 188483296), foi deferida a gratuidade de justiça ao autor, determinou a retificação da classe processual para Ação de Exigir Contas e designou audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC. Ordenou a citação e intimação do réu para prestar contas ou contestar, e para comparecer à audiência, bem como a intimação do autor.

Realizada a audiência de conciliação (Termo no ID 195532881 e gravação no ID 195556027), a tentativa de composição foi infrutífera, saindo a parte ré ciente do início do prazo para contestação.

Em contestação (ID 198053864),
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, preliminarmente alegou a ausência de causa de pedir, por não ter o autor comprovado a violação do direito, e a falta de interesse de agir, pela ausência de requerimento administrativo prévio e pela inadequação da via eleita.

No mérito, defendeu a inexistência do dever de prestar as contas judicialmente, mas informou que o veículo foi vendido em leilão em 26/11/2021 pelo valor de R$ 13.400,00 e que, após a dedução do débito e das despesas, apurou-se um saldo devedor remanescente de R$ 5.533,84. Requereu o acolhimento das preliminares ou a total improcedência dos pedidos, com a condenação do autor nos ônus sucumbenciais.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 199336365), rechaçando a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição. No mérito, sustentou que os documentos apresentados pelo réu são unilaterais e insuficientes para comprovar a venda e a correta apuração dos valores, não cumprindo o dever legal de prestar contas detalhadamente. Reiterou a natureza bifásica da ação e pediu a procedência do pedido para condenar o réu a prestar as contas na forma mercantil, com a fixação de honorários sucumbenciais nesta primeira fase.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 200580741), a parte autora (ID 201593992) requereu o julgamento antecipado da lide, por considerar a matéria exclusivamente de direito e os autos suficientemente instruídos. A parte requerida (ID 202120446) também informou não ter outras provas a produzir, ratificou a contestação e manifestou desinteresse em acordo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado da lide

A primeira fase da ação de exigir contas tem por objeto exclusivo a verificação da existência ou não do dever de prestar contas, logo, trata-se de questão de direito que prescinde de dilação probatória.

No mais, ambas as partes manifestaram expressamente o desinteresse na produção de outras provas, tendo o autor postulado o julgamento antecipado da lide (ID 201593992) e o banco confirmou não ter provas a produzir (ID 202120446).

Passa-se, portanto, ao exame das preliminares e do mérito da primeira fase.

Da preliminar de ausência de causa de pedir

O banco alega que o autor não teria comprovado violação de direito, o que implicaria ausência de causa de pedir.

É certo que a causa de pedir, na ação de exigir contas, compõe-se da existência de relação jurídica que gere o dever de prestar contas e da ausência de prestação espontânea.

Ambos os elementos estão suficientemente descritos na petição inicial, pois o autor narrou a relação contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a consolidação da propriedade do veículo em favor do banco após a busca e apreensão e o transcurso de mais de um ano sem que lhe fossem prestadas as contas da venda do bem.

A petição inicial atendeu, portanto, ao disposto no art. 550, § 1º, do CPC, que exige apenas a indicação específica das contas e dos períodos a que se referem.

A exigência de "comprovação" da violação do direito como condição de admissibilidade da demanda confunde causa de pedir com ônus da prova no mérito, categorias processuais distintas.

A causa de pedir é requisito da petição inicial (art. 319, III, do CPC) e diz respeito à narrativa dos fatos jurídicos que embasam o pedido, não à produção antecipada de prova.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Do interesse de agir — ausência de requerimento administrativo prévio

O requerido sustenta que a ausência de requerimento administrativo prévio afastaria o interesse processual do autor.

O interesse de agir, na sua dimensão de necessidade, exige apenas que a tutela jurisdicional seja o meio adequado e necessário para satisfazer a pretensão.

Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que condicione o ajuizamento da ação de exigir contas ao prévio esgotamento da via administrativa, e o réu não aponta qual seria esse fundamento. Ao contrário, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vedando que a lei exclua da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito.

O TJMT consolidou esse entendimento ao firmar tese de que "não há que se falar em ausência de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo prévio, uma vez que o exercício do direito de ação é garantido constitucionalmente e não se condiciona a prévio esgotamento da via administrativa"

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO. DEVER DE PRESTAR CONTAS
. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido para determinar a prestação de contas acerca da venda de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. 2. O contrato em questão trata de financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 40.000,00, com garantia de alienação fiduciária. O veículo foi objeto de busca e apreensão em função da inadimplência do financiamento. 3. A parte Agravante busca a reforma da decisão, alegando: (i) inadequação da via eleita, sob o argumento de caráter revisional da pretensão; (
ii
) inépcia
da petição inicial por pedido genérico; (
iii
) ausência de interesse de agir pela falta de prévia resistência ou requerimento administrativo; e (
iv
) inexistência de vínculo obrigacional que configure o dever de prestar contas, por não envolver administração de bens ou interesses alheios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de contrato de financiamento com alienação fiduciária e posterior venda do bem apreendido, há o dever legal e contratual da instituição financeira em prestar contas sobre o valor recebido com a venda do veículo para fins de apuração de eventual saldo residual, afastando-se as preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O pedido formulado na ação de origem é específico, visando apurar o valor recebido com a venda do veículo para eventual restituição de saldo residual, o que se amolda perfeitamente ao escopo da Ação de Exigir Contas, e não se confunde com ação revisional de cláusulas contratuais. 6. A petição inicial não é inepta, pois o objeto do pedido é de clareza hialina: apuração do valor da venda do veículo apreendido. 7.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo prévio, uma vez que o exercício do direito de ação é garantido constitucionalmente e não se condiciona a prévio esgotamento da via administrativa.
8. O vínculo jurídico obrigacional que impõe o dever de prestar contas decorre da própria relação contratual de alienação fiduciária, que obriga o credor fiduciário a restituir eventual saldo remanescente da venda do bem apreendido, após a amortização da dívida. 9. A decisão agravada merece ser mantida em sua íntegra, pois as teses recursais não encontram respaldo na legislação e na jurisprudência pátria. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: “É cabível ação de prestação de contas para apuração de valor residual decorrente de venda de veículo apreendido em ação de busca e apreensão”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10235739620258110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025) (AI 10235739620258110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2025).

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

Do interesse de agir — inadequação da via eleita

O banco sustenta ainda que a ação de exigir contas seria inadequada para a pretensão deduzida, pois teria caráter revisional.

O pedido formulado na inicial não é de revisão de cláusulas contratuais, pois o autor busca exclusivamente o acertamento contábil decorrente da alienação extrajudicial do veículo dado em garantia, que é a apuração do valor obtido na venda, das despesas deduzidas, da imputação no saldo devedor e do eventual saldo remanescente. Essa pretensão não se confunde com ação revisional de contrato, que tem por objeto o reexame das condições pactuadas.

A ação de exigir contas é, precisamente, o instrumento processual adequado para esse fim. A controvérsia envolve acertamento contábil e não mera exibição de documentos, sendo adequado o rito bifásico dos
arts
. 550 a 553 do CPC.

O TJMT assentou que "o pedido formulado na ação de origem é específico, visando apurar o valor recebido com a venda do veículo para eventual restituição de saldo residual, o que se amolda perfeitamente ao escopo da Ação de Exigir Contas, e não se confunde com ação revisional de cláusulas contratuais", conforme julgado acima transcrito. (AI 10235739620258110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16/10/2025).

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

Do dever de prestar contas — mérito da primeira fase

A questão de fundo desta primeira fase consiste em determinar se o Banco Bradesco Financiamentos S/A tem o dever de prestar contas ao autor acerca da alienação extrajudicial do veículo dado em garantia fiduciária.

O fundamento está na própria lei, uma vez que o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, impõe ao credor fiduciário, após a alienação do bem apreendido, o dever de demonstrar ao devedor o resultado obtido com a venda e de efetuar a prestação de contas correspondente.

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros
, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
.

Trata-se de obrigação legal expressa, de conteúdo contábil, que independe de qualquer previsão contratual específica e que nasce diretamente do vínculo obrigacional decorrente da relação de alienação fiduciária.

A norma é expressa de que a consolidação da propriedade em favor do credor e a subsequente alienação extrajudicial do bem geram, necessariamente, uma obrigação de prestar contas, seja para restituir o saldo remanescente ao devedor (quando o valor da venda supera o débito), seja para demonstrar, de forma transparente e documentada, que o produto da alienação foi integralmente imputado no débito e que eventual saldo devedor persiste. Em qualquer dos dois cenários, o devedor tem direito a saber, com precisão e clareza, o destino do valor apurado na venda do bem que lhe pertencia.

O banco requerido argumenta que cumpriu sua obrigação ao informar, na contestação, que o veículo foi leiloado por R$ 13.400,00 em 26/11/2021 e que ficou saldo devedor de R$ 5.533,84.

Sobre a tese defensiva, é importante constar que a prestação de contas exigida pela lei não se satisfaz com a mera declaração unilateral de valores em peça processual, elaborada e apresentada muito tempo após o evento.

A lei exige contas na forma mercantil, com o detalhamento do valor de avaliação do bem, do preço alcançado no leilão, das despesas incorridas com a alienação (guarda, conservação e procedimento de leilão), da imputação do produto da venda no saldo devedor e do critério de atualização do débito, itens que não constam na defesa do requerido. Além disso, não esclarece quais despesas foram deduzidas, qual era o saldo devedor na data da alienação, nem qual critério de atualização foi utilizado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no mesmo sentido, já que a Quinta Câmara de Direito Privado assentou que a apresentação de informações parciais na contestação não equivale ao cumprimento do dever legal, e que "é cabível ação de exigir contas quando o devedor fiduciário busca acertamento contábil acerca de valores decorrentes da alienação extrajudicial do bem, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969" (AI 10311139820258110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/11/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, determinando que instituição financeira apresentasse contas relativas à retomada e alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ação de exigir contas é o meio processual adequado para questionar valores decorrentes da alienação extrajudicial de veículo apreendido; (
ii
) há interesse processual quando a inicial descreve de forma fundamentada a relação jurídica e as razões da exigência; (
iii
) é cabível o reconhecimento do dever de prestar contas com base no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da ação de exigir contas para compelir o credor fiduciário a demonstrar os valores apurados com a venda extrajudicial do bem e os critérios utilizados para abatimento no débito. 4. A petição inicial delimitou com clareza os valores e aspectos contábeis objeto da prestação de contas, em conformidade com o § 1º do art. 550 do CPC. 5. A controvérsia envolve acertamento contábil decorrente de alienação fiduciária, e não mera exibição de documentos, sendo adequado o rito bifásico previsto nos
arts
. 550 a 553 do CPC. 6. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor, especialmente quando há indício de retenção de valores ou inconsistência entre os valores declarados. 7. Inexistência de perigo de dano irreparável que justificasse a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que a decisão apenas reconhece o dever de prestar contas em primeira fase. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível ação de exigir contas quando o devedor fiduciário busca acertamento contábil acerca de valores decorrentes da alienação extrajudicial do bem, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº
911/1969. 2. Atendida a exigência do art. 550, § 1º, do CPC, não há que se falar em ausência de interesse de agir. 3. A decisão que reconhece o dever de prestar contas na primeira fase da ação não causa dano irreparável, tampouco caracteriza obrigação indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 550, § 1º, 551 e 995,
p .
u.; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 16/11/2020; TJMT, AI 1017957-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/02/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10311139820258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

A Primeira Câmara de Direito Privado, no mesmo sentido, firmou que "o vínculo jurídico obrigacional que impõe o dever de prestar contas decorre da própria relação contratual de alienação fiduciária, que obriga o credor fiduciário a restituir eventual saldo remanescente da venda do bem apreendido, após a amortização da dívida" (AI 10235739620258110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16/10/2025).

A invocação do Tema 528 do STJ, que restringe o cabimento da ação de prestação de contas em contratos de mútuo simples, não tem aplicação ao caso.

O precedente qualificado diz respeito a relações contratuais de crédito em que não há alienação de bem dado em garantia.

A situação dos autos é substancialmente distinta: há alienação fiduciária, apreensão judicial do bem, consolidação da propriedade e alienação extrajudicial, regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, diploma que confere ao devedor o direito legal à prestação de contas.

O TJMT afastou expressamente essa distinção, assentando que "o caso apresenta peculiaridade que o distingue do precedente qualificado do STJ (Tema 528), pois não se trata de revisão de cláusulas contratuais de mútuo, mas do dever específico de prestar contas decorrente de alienação extrajudicial de bem dado em garantia fiduciária" (AI 10390912920258110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026).

Reconhecido o dever de prestar contas, passa-se à fixação do prazo e do conteúdo mínimo das contas a serem apresentadas, observado o art. 550, § 5º, do CPC.

As contas deverão ser prestadas na forma mercantil, com indicação detalhada e documentada dos seguintes elementos, como data e resultado da avaliação do veículo para fins de consolidação da propriedade fiduciária; data, modalidade e resultado da alienação extrajudicial do bem, com apresentação do respectivo edital e auto de arrematação ou documento equivalente; discriminação de todas as despesas incorridas com guarda, conservação, remoção e procedimento de alienação, com os respectivos comprovantes; saldo devedor existente na data da alienação, com memória de cálculo detalhada dos critérios de atualização e juros aplicados; forma de imputação do produto líquido da venda
no saldo devedor; e apuração do saldo remanescente, credor ou devedor, com a justificativa contábil correspondente.

Dos honorários advocatícios na primeira fase

O reconhecimento do dever de prestar contas na primeira fase implica a sucumbência do requerido nesta etapa do processo, com o consequente dever de arcar com os honorários advocatícios do patrono do autor.

O valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00, de modo que a aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC resultaria em verba irrisória.

Aplica-se, portanto, o art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo, em consonância com o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, que orienta o arbitramento de honorários em valor fixo e razoável quando o benefício econômico auferido for inexpressivo.

Considerando a complexidade relativa da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e os parâmetros usuais desta Comarca, fixam-se os honorários advocatícios da primeira fase em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Do dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 552 do CPC,
julgo procedente
o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas, nos termos do art. 487, I, do CPC, para RECONHECER o dever do réu Banco Bradesco Financiamentos S/A de prestar contas ao autor Gabriel Duarte Aguiar acerca da alienação extrajudicial do veículo objeto do processo de busca e apreensão n. 1007867-86.2021.8.11.0041, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Fica o banco intimado a apresentar as contas na forma mercantil, com os elementos mínimos indicados nesta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 550, § 5º, do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar, conforme o art. 551, § 2º, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema Repetitivo 1.076 do STJ
.
”

Em razões recursais (ID.
363845889
), a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Necessidade de pedido administrativo anterior – falta de interesse de agir (necessidade/adequação);

Inexistência do dever de prestar contas.

Sustenta o agravante que a parte autora não formulou prévio requerimento administrativo, inexistindo interesse de agir, pois a controvérsia poderia ser resolvida por atendimento bancário ou até mesmo por petição nos autos da busca e apreensão.
Aduz, ainda, que não há dever de prestar contas em juízo, porque as informações estariam disponíveis por outros meios, invocando, para tanto, o Tema 528 do STJ. Requer, ao final, a reforma da decisão para extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, para afastar a obrigação de prestar contas.

A parte agravada apresenta contraminuta (ID.
371144371
), na qual rebate as alegações recursais e sustenta, em síntese:

Da existência de interesse de agir - desnecessidade de prévio requerimento
adminstrativo
;

Da existência do dever de prestar contas;

Do cabimento da majoração dos honorários de
sucumbencia
.

Aduz o agravado que a ação de exigir contas é via adequada para compelir a instituição financeira a demonstrar, formal e detalhadamente, a evolução do débito, os valores obtidos com a apreensão e alienação do veículo e eventual saldo remanescente, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo. Sustenta, ainda, que o dever de prestar contas decorre da própria relação contratual e da legislação incidente, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, com majoração dos honorários recursais.

Sobre o pedido liminar, foi proferida decisão monocrática de ID.
364637393
, que
não concedeu a medida liminar
, consignando, em juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo, nos termos lançados na decisão recursal.

O recurso tempestivo
e preparo realizado
(ID
363902860
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO(S):

GABRIEL DUARTE AGUIAR

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Agravo de Instrumento
, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Exigir Contas n. 1011689-44.2025.8.11.0041
, a qual reconheceu, na primeira fase da demanda, o dever da instituição financeira de prestar contas acerca da alienação extrajudicial do veículo objeto do processo de busca e apreensão n. 1007867-86.2021.8.11.0041, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a controvérsia da primeira fase da ação de exigir contas é eminentemente de direito; que a petição inicial atendeu ao art. 550, § 1º, do CPC; que não há exigência legal de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação; que a via eleita é adequada, por se tratar de acertamento contábil decorrente da alienação fiduciária; e que o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever de demonstrar ao devedor o resultado da venda do bem e a correspondente prestação de contas. Consta, ainda, da decisão liminar proferida neste recurso, que a decisão agravada reconheceu o dever do banco de prestar contas “acerca da alienação extrajudicial do veículo objeto do processo de busca e apreensão nº 1007867-86.2021.8.11.0041, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969”.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

Da preliminar de falta de interesse de agir - n
ecessidade de pedido administrativo anterior

O agravante sustenta que a parte agravada não formulou pedido administrativo prévio, razão pela qual estaria ausente o interesse de agir, sob o argumento de que a controvérsia poderia ser solucionada por canais ordinários de atendimento bancário, inclusive por simples contato com gerente ou por petição nos autos da busca e apreensão. Invoca, ainda, o Tema 528 do STJ.

O agravado, por sua vez, argumenta que a ação de exigir contas possui previsão expressa nos
arts
. 550 e seguintes do CPC, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo, porquanto o ordenamento jurídico não condiciona o acesso à jurisdição ao esgotamento da via administrativa. Aduz, ainda, que a tutela postulada não se confunde com mero pedido informal de informações, mas com prestação formal, analítica e mercantil de contas.

Pois bem.

A tese recursal não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
. A partir dessa premissa, inexiste, nas peças juntadas, demonstração de norma legal que condicione o ajuizamento da ação de exigir contas à prévia formulação de requerimento administrativo.

A decisão recorrida, tal como reproduzida na decisão liminar deste agravo, enfrentou expressamente a preliminar e concluiu que o interesse de agir, na dimensão da necessidade, exige apenas que a tutela jurisdicional seja
meio adequado e necessário
à satisfação da pretensão, destacando não haver, no ordenamento jurídico, imposição de prévio esgotamento da via administrativa para a propositura da ação de exigir contas.

Além disso, a pretensão deduzida na origem não se limita à obtenção de informações genéricas. O que se busca é a apresentação formal de contas acerca da alienação extrajudicial do bem apreendido, com esclarecimento do valor obtido na venda, despesas deduzidas, imputação no saldo devedor e apuração de eventual saldo remanescente.

Também não procede a alegação de que bastaria peticionar nos autos da busca e apreensão. Conforme sustentado nas contrarrazões, a presente demanda possui objeto próprio e autônomo, voltado à prestação de contas da integralidade da alienação extrajudicial e da composição financeira do débito, o que não se confunde com a controvérsia possessória da ação de busca e apreensão.

Por fim, a invocação do Tema 528 do STJ, nos moldes lançados pelo agravante, não se mostra apta, nesta fase de cognição e à luz d
os documentos constantes nos autos
, a afastar o interesse processual reconhecido na origem, sobretudo
em virtude da
distinção entre contratos de mútuo simples e a hipótese concreta de alienação fiduciária com posterior venda do bem, regida pelo art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969
, conforme ressaltado n
a
decisão recorrida.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

É c
omo voto.

DO MÉRITO

Da
Inexistência do dever de prestar contas

O agravante sustenta que inexiste dever de prestar contas, ao argumento de que as informações poderiam ser acessadas por outros meios, inexistindo recusa administrativa do banco e sendo indevida a utilização da ação de exigir contas para tal finalidade.

O agravado, por sua vez, defende que o dever de prestar contas decorre da própria relação contratual e, especialmente, da alienação fiduciária com apreensão e posterior venda do veículo, o que impõe à instituição financeira o dever de demonstrar, de forma clara e detalhada, a evolução do débito, a destinação dos valores e eventual saldo residual.

Pois bem.

Também aqui não assiste razão ao agravante.

O art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, expressamente referido na decisão recorrida, estabelece que, após a venda do bem apreendido, o credor fiduciário deve aplicar o preço da venda no pagamento do crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, “
com a devida prestação de contas”.
A partir do próprio texto legal, a obrigação de prestar contas não decorre de liberalidade do credor, mas de imposição normativa vinculada à alienação extrajudicial do bem dado em garantia.

A decisão agravada destacou com acerto que a mera declaração unilateral de valores em contestação não satisfaz a exigência legal de contas na forma mercantil, porquanto se faz necessário o detalhamento do valor de avaliação do bem, do preço alcançado, das despesas incorridas, da imputação do produto da venda no saldo devedor e do critério de atualização do débito.

Ademais,
a prestação de contas judicial não se confunde com simples disponibilização de extratos, aplicativos, atendimento em agência ou fornecimento genérico de informações, exigindo apresentação formal, clara, detalhada e inteligível das operações realizadas.

Com efeito, a controvérsia originária decorre da apreensão e posterior alienação extrajudicial do veículo objeto do contrato garantido por alienação fiduciária, situação que atrai a incidência do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, segundo o qual o credor fiduciário, após promover a venda do bem, deve aplicar o produto obtido na satisfação do débito e das despesas correlatas, entregando ao devedor eventual saldo remanescente, acompanhado da correspondente prestação de contas.

Nesse contexto, não há dúvida de que subsiste dever jurídico de prestação de contas, porquanto a instituição financeira, ao consolidar a propriedade do bem e proceder à sua alienação, passa a administrar valores cuja destinação repercute diretamente na esfera patrimonial do devedor fiduciante.

A propósito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pretensão relacionada à fiscalização da venda extrajudicial do bem fiduciário deve ser deduzida por meio de ação autônoma de exigir contas, justamente para possibilitar ao devedor a verificação da regularidade da operação, da imputação dos valores ao débito contratual e da existência de eventual saldo remanescente
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar
contas .
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

E ainda, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE
DO TEMA 528/STJ. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever da instituição financeira de prestar contas acerca da alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, fixando prazo para cumprimento e condenação em honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir do devedor fiduciário para exigir contas sem prévio requerimento administrativo; (
ii
) saber se a hipótese se submete ao entendimento do Tema 528/STJ; (
iii
) saber se a inicial é inepta por ausência de detalhamento dos lançamentos; e (
iv
) saber se há dever jurídico da instituição financeira de prestar contas pela venda extrajudicial do bem. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir resta configurado, pois a alienação extrajudicial do bem fiduciário gera obrigação legal de prestação de contas, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo, diante da natureza do direito material envolvido. 4. O precedente do Tema 528/STJ não se aplica, por se referir a contratos de mútuo simples, ao passo que, na alienação fiduciária com venda do bem, há gestão de valores que também pertencem ao devedor, o que caracteriza distinção relevante. 5. A petição inicial não é inepta, pois a ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo desnecessária, na primeira fase, a especificação minuciosa dos lançamentos, bastando a demonstração do dever de prestar contas. 6. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 impõe expressamente ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor quanto ao produto da venda do bem, incluindo receitas, despesas e eventual saldo remanescente, o que legitima a via eleita. 7. A resistência à pretensão autoral evidencia-se pela própria contestação da instituição financeira, afastando a alegação de ausência de pretensão resistida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " “1. O devedor fiduciário possui interesse de agir para ajuizar ação de exigir contas em face da instituição financeira quando houver alienação extrajudicial do bem dado em garantia, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. O entendimento do Tema 528/STJ não se aplica às hipóteses de alienação fiduciária com venda do bem, nas quais há dever legal de prestação de contas. 3. Na primeira fase da ação de exigir contas, é dispensável a indicação detalhada dos lançamentos, por se tratar de procedimento bifásico.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 550 e 552; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.293.558/PR (Tema 528); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.324.008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 16.11.2020. (N.U 1010875-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Aliás,
a própria narrativa constante da decisão liminar demonstra que o banco informou, em contestação, que o veículo teria sido vendido em leilão em 26/11/2021 pelo valor de R$ 13.400,00, com apuração de saldo devedor remanescente de R$ 5.533,84. Todavia, conforme expressamente registrado, tal informação isolada não equivale à prestação de contas exigida em lei, justamente porque desacompanhada do detalhamento contábil pertinente.

Portanto, reconhecido o vínculo jurídico e verificada a alienação extrajudicial do veículo objeto da garantia fiduciária, mostra-se correta a conclusão adotada na origem no sentido de que há dever legal de prestação de contas, a ser cumprido nos moldes do art. 550, § 5º, do CPC, e do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólume
a decisão recorrida.

Ante o resultado do julgamento, c
onsiderando que a decisão agravada fixou honorários sucumbenciais e que o recurso foi integralmente desprovido, majoro a verba honorária para
R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026